Tribunal: TJSP
Processo: 2179729-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES PROFERIDAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Primeira decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante; e reputou como válida a multa fixada na r. sentença da ação principal, que atingiu o patamar de R$ 40.000,00, deferindo novo prazo de cinco dias para o executado cumprir a obrigação, sob pena de aumento. Segunda

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES PROFERIDAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Primeira decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante; e reputou como válida a multa fixada na r. sentença da ação principal, que atingiu o patamar de R$ 40.000,00, deferindo novo prazo de cinco dias para o executado cumprir a obrigação, sob pena de aumento. Segunda decisão que determinou a intimação do executado para que comprovasse o cumprimento da obrigação, bem como pagasse o novo valor da multa, no importe de R$ 100.000,00, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora. Inconformismo do executado. Obrigação de fornecimento de porta lógica de origem para a identificação do titular do perfil, sob pena de multa por dia de descumprimento, que foi mantida em Acórdão proferido recentemente por esta C. Câmara. Executado, contudo, que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer estabelecida na r. sentença, conforme determina a Súmula 410 do STJ. Situação que impossibilita a cobrança da multa originalmente fixada, assim como a sua majoração. Preliminar de ausência de intimação pessoal que deve ser acolhida. Cumprimento de sentença parcialmente anulado, de ofício, para determinar a intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 40.000,00, conforme estabelecido na r. sentença e confirmado por Acórdão. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, com determinação.